Tribunal: TJES
Processo: 5001217-92.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Honorários Advocatícios; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-92.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
RECORRIDO: BRDC - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001217-92.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS, BRDC - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

RECORRIDO: BRDC - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAC DISTRIBUIDORA LTDA, LATICINIO TERRA PRETA LTDA, JOSE TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D ANDREA PIRES, ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte ré.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL, EM TESE, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. PROCEDIMENTO INADEQUADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela ré BRDC COMÉRCIO DE BEBIBDAS e pela Autora em que, de um lado, sustenta a Ré BRDC a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia, incompatível com o rito sumaríssimo, bem como a improcedência dos pedidos autorais; de outro, a Autora pugna pelo reconhecimento da dissolução irregular da Requerida, requerendo a responsabilização de seus sócios e administradores. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Desde logo, entendo pela acolhida da preliminar de incompetência aduzida pela Requerida BRDC COMÉRCIO DE BEBIBDAS. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive, a do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para processar a ação de arbitramento de honorários em razão da provável necessidade de realização de perícia para fins de apuração do valor devido em cotejo ao trabalho desenvolvido pelo causídico, à complexidade da causa patrocinada, etc. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
Processo civil. Recurso especial. A
ção de arbitramento de honorários advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos juizados especiais.
Definição da competência do juízo cível para o julgamento da matéria. - A falta de páginas no recurso especial não implica o seu não conhecimento, se pela leitura dessa peça processual for possível compreender o pedido formulado e os respectivos fundamentos. -
A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários . Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia. - A ação de arbitramento, portanto, não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra previsão no art. 275, inc . II, do CPC. Disso decorre que não há previsão expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 633514 SC 2004/0027684-4, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 248).

(3). Há que se destacar que esta 2ª Turma Recursal, em casos idênticos, já decidiu da mesma forma, ora destacando-se exemplificativamente: RI: 0022467-39.2019.8.08.0347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/07/2021; RI: 224673920198080347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL; RI: 118525320208080347, Relator.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 05/08/2021, 2ª TURMA RECURSAL.

(4). Por isso, em consonância com a jurisprudência consolidada, bem como em observância aos julgados desta Turma Recursal, entendo pela acolhida da preliminar de incompetência arguida pela Ré BRDC e, por consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recurso interpostos
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela ré BRDC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
para acolher a preliminar de incompetência arguida
,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.
Por consequência,
julgo PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)